Tribunal: TJMT
Processo: 1006026-35.2019.8.11.0006
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006026-35.2019.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GUALTERNEY CAMPOS DE MORAIS - CPF: 568.354.421-15 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO EM RAZÃO DA INTEMPESTIVIDADE.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1006026-35.2019.8.11.0006

Origem:

Juizado Especial Cível de Cáceres

Recorrente(s):

BANCO BMG SA

Recorrido(s):

GUALTERNEY CAMPOS DE MORAIS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

16/11/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM DECORRÊNCIA DE DESCONTO INDEVIDO– SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO - CONDIÇÃO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO

É imprescindível ao conhecimento do recurso que seja observado o prazo de dez dias, contados da intimação via DJE.

Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta, Recurso Inominado interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou Procedente a pretensão inaugural nos seguintes termos:

POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO julgar PROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

a) CONDENAR o Requerido ao pagamento a título de danos morais à parte Autora no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fulcro nos artigos no art. 5.º, V da CF/88 c/c art. 14 da Lei n. º 8.078/90, incidindo-se correção monetária e juros a partir da data do arbitramento, forte na Súmula 362 do STJ;

b) CONDENAR o Requerido a RESTITUIR,
em dobro
, o valor descontado indevidamente
, no total de

R$ 3.854,40 (três mil e oitocentos e cinquenta e quatro Reais e quarenta centavos),
o qual deverá ser corrigido pelo INPC desde a propositura da ação (art. 1º, § 2º, Lei n. 6899/81) e juros de 1% ao mês desde a citação válida.

A parte Recorrente, inconformada com a sentença, protocolou Recurso inominado, solicitando o acolhimento da preliminar de nulidade ante a ausência de intimação da sentença e no mérito a reforma da sentença alegando sua ilegitimidade passiva.

No entanto, o recurso foi protocolado fora do prazo legal do
caput
do art. 42, § 1º da Lei 9099/95.

Conforme consta nos autos, houve a Certidão de trânsito em julgado em 19/05/2020 no ID n° 63897209 e Certidão de Intempestividade do recurso no ID n° 63897226.

A parte Recorrida em contrarrazões pleiteia a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Passo a análise do pedido de devolução de prazo pleiteado pelo recorrente, alegando nulidade de intimação da sentença.

Sustenta o recorrente que conforme a contestação protocolada em 24/10/2019, foi requerido que todas as intimações fossem realizadas exclusivamente em nome do advogado Rodrigo Scopel e que não obstante tal requerimento, não houve expedição de intimação em nome do advogado.

Analisando detidamente o feito, verifico que em 24/10/2019 houve a primeira manifestação da ré, ora recorrente, onde esta apresentou a Contestação, ID n° 63898489, bem como Procuração, Substabelecimento, Carta de preposição, entre outros.

Na ocasião houve pedido expresso de que as intimações fossem realizadas exclusivamente em nome do advogado que assinava as petições, sendo o mesmo
que realizou a juntada das peças no sistema PJE
. Veja-se:

Na sequência dos atos processuais foi realizada a audiência de conciliação, juntada de Impugnação e prolação de sentença, ID n° 63897208, sendo publicada no DJE do dia 24/03/2019, edição n° 10702/2020. Vejamos:

Certidão de trânsito em julgado em 19/05/2020, ID n° 63897209.

Iniciada a fase de cumprimento de sentença, a ré foi intimada em 29/05/2020, DJE n° 10744/2020, para efetuar o pagamento da condenação:

Nota-se que nas duas intimações acima colacionadas consta o nome da empresa BMG, sem constar o advogado representante.

Informa no recurso que foi surpreendido com a ausência de intimações em vários processos, nos seguintes termos:

O procurador que esta subscreve foi surpreendido em 07/07/2020 com uma ligação, e posteriormente um email da DD. Escrivã do juizado especial cível da Comarca de Cáceres, com a intimação para a realização da habilitação em todos os processos em trâmite naquela Comarca, nos termos do artigo 21 da resolução TJMT/TP N. 03/2018
.

No entanto, em que pese os argumentos do recorrente BANCO BMG SA, entendo que se não constou o nome do advogado nas duas primeiras intimações foi por erro do próprio patrono que ao juntar a contestação não se habilitou corretamente nos autos.

Vejamos o teor do art. 21 da Resolução TJ-MT/TP nº 03, de 12 de abril de 2018, que Regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1ª e 2ª Instâncias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso:

Art. 21.
Além do credenciamento no Sistema PJe,
o advogado deverá proceder à habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade “Solicitar Habilitação”. (destaquei)

§ 1º
Em caso de descumprimento da regra definida no caput deste artigo, o magistrado deverá intimar o advogado para proceder com a regularização da habilitação no sistema, no prazo assinalado pelo Juízo, sob pena de não conhecimento dos atos praticados pelo advogado.

§ 2º
O peticionamento avulso será utilizado apenas na hipótese em que o advogado pretenda se habilitar em autos cuja parte representada já possua advogado habilitado neste caso, a alteração da habilitação não é automática e depende da análise do Juízo.

Ou seja, o próprio advogado realiza a sua habilitação no feito, não sendo necessário que a secretaria realize algum ato, eis que o advogado escolhe a parte que irá representar, ficando a ela vinculado para receber as intimações.

O que tem ocorrido diversas vezes é que com o processo em andamento, o patrono junta a procuração e defesa nos autos,
porém não se habilita,
aguardando que a secretaria assim o realize.

Assim, o advogado não fica vinculado no PJE e nas intimações não constam o seu nome, e posteriormente, após realizado algum ato como BACENJUD/RENAJUD é que a parte toma ciência do andamento do feito.

Em que pese o efeito negativo de tomar ciência da sentença e da execução da mesma somente quando já houve a penhora, isso é resultado de erro por parte dos advogados, que não realizaram a habilitação corretamente nos autos.

Com as constantes atualizações do sistema PJE é necessário que os usuários, internos e externos, se adequem as mudanças. Assim, o TJMT tem se empenhando em oferecer treinamentos, seja pelo site oficial, canal do Youtube e treinamentos pessoais, conforme se verifica na página inicial do PJE:

Há ainda diversos manuais para facilitar a utilização do sistema:

Nessa importante ferramenta que é o Manual, consta orientação de como é a forma correta de se habilitar nos autos:

Como habilitar autos

Esse recurso permite que um advogado se habilite em um processo em andamento. O advogado que desejar se habilitar, de posse do nº do processo e da procuração respectiva, poderá solicitar habilitação nos autos para representar o seu cliente. O advogado solicita habilitação e o magistrado examina a petição e documentos anexados na solicitação de habilitação, mas a habilitação é realizada automaticamente. Quando se tratar de processo em segredo de justiça, a habilitação dependerá da análise do relator do processo. A substituição e o substabelecimento também são automáticos e prevêem a notificação do substituído do fato.

Acesse
Processo > Outras ações > Solicitar habilitação
.

Informe os dados do processo em "Pesquisar Processos" e clique em "Pesquisar".

Observações:

-> se for indicada apenas uma parte do número: o sistema retorna apenas processos encontrados nos quais o usuário é parte;

-> se for indicado todo o número: o sistema traz como resultado o processo pesquisado, mesmo que o usuário não seja parte;

A apresentação do resultado da pesquisa segue as seguintes restrições:

-> se o usuário for parte do processo ou o processo não for sigiloso - o sistema exibe as colunas de dados do processo normalmente e um ícone para visualizar os detalhes do processo;

-> se o usuário não fizer parte do processo e abrir os detalhes do processo, o sistema emite a mensagem de registro do acesso, conforme Resolução 121 do CNJ.

-> se o usuário não for parte do processo e o processo for sigiloso, o sistema exibe apenas o número do processo em vermelho e não exibe o ícone para a visualização dos detalhes do processo;

É importante consultar as restrições definidas na regra RN376.

Clique em
do processo desejado.

Informe o tipo de solicitação e a parte que se deseja patrocinar. Em seguida, marque a opção correspondente à apresentação da procuração no mesmo ato ou ao protesto pela apresentação em momento posterior, conforme tela abaixo:

Clique no botão próximo, informe os campos desejados, e acione a opção Salvar em seguida a opção "Assinar documentos".

Após a assinatura do documento, o sistema exibirá mensagem informando o registro da habilitação e que o peticionamento e consulta ao processos encontram-se disponíveis.

Ao fechar a janela, o sistema exibirá a tela inicial de pesquisa a processos.

Ou seja, conforme transcrição acima, o (a) advogado (a) solicita habilitação e o magistrado examina a petição e documentos anexados na solicitação de habilitação,
mas a habilitação é realizada automaticamente
.

Conforme orientações acima, é extremamente necessário que os advogados leiam as regras das RN300, RN376, RN375, RN413, RN414 e RN620.

Dessa forma, rejeito o pedido de devolução de prazo requerido pelo recorrente, eis que a ausência de seu nome nas primeiras intimações se deu por erro no momento da habilitação.

Assim, o recurso padece de vicio insanável; a INTEMPESTIVIDADE.

Assim dita o artigo 42, da Lei 9099/95:

“O recurso será interposto no
prazo de 10 (dez) dias
, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.” (destaquei)

A contagem dos prazos em dia útil nos Juizados Especiais, alterada pela Lei 13.728/2018, passou a valer a partir da data de sua publicação, ou seja, 31/10/2018.

Conforme se verifica nos autos, a sentença de improcedência foi lançada no dia 23/03/2020, sendo expedias as intimações no DJE do dia seguinte.

Diante da pandemia da COVID-19 os prazos processuais foram suspensos no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, entre os dias 17/03/2020 a 04/05/2020.

Dessa forma, a intimação ocorreu em 24/03/2020 e o recurso foi juntado somente em 08/07/2020, após cerca de três meses.

Portanto, ausentes dois dos requisitos formais do recurso, não estará satisfeito o pressuposto de admissibilidade e o relator poderá não conhecer do recurso. Vejamos o art. 932, III do CPC,
in verbis:

Art. 932. Incumbe ao relator:

III -
não conhecer de recurso inadmissível
, prejudicado ou que
não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (destaquei)

De se concluir que falta ao recurso a condição de admissibilidade mínima, no que tange ao protocolo no prazo de 10 dias, sendo, portanto, inadmissível o recurso, sendo o caso de se negar conhecimento ao recurso.

Por fim, registro que as partes devem cooperar para o bom andamento do processo. Dessa forma, o CPC tem um capítulo para tratar da
Responsabilidade das Partes por Dano Processual,
o qual que transcrevo parcialmente abaixo:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Assim, de ofício ou a requerimento, se for apurado em qualquer fase do processo que alguma das partes incorreu em algum dos incisos acima, poderá ser penalizada a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, por ofensa aos requisitos formais do recurso inominado, faltando ao recurso condição de admissibilidade mínima, no que tange ao protocolo no prazo legal.

Estando o recurso aviado em desconformidade com a decisão de tribunal superior, e ainda, em desacordo com os entendimentos da própria Turma Recursal, descendo o feito à realidade intrínseca dos Juizados Especiais, o recorrente, torna-se um recorrente vencido, razão pela qual, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2020